Tribunal: TJDFT
Processo: 0706699-90.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR PARA MIGRAÇÃO. GESTANTE BENEFICIÁRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao rejulgamento da causa ou à rediscussão dos fundamentos adotados pelo colegiado.
2. Inexistente a alegada contradição. O acórdão embargado analisou de forma expressa que, embora seja possível a rescisão unilateral do contrato coletivo, a ré não observou os requisitos legais e contratuais, especialmente a notificação prévia de 60 dias e a oferta de plano individual/familiar prevista na cláusula 15.11.
3. Inocorrente a apontada omissão quanto à extensão temporal da obrigação. O julgado consignou que eventual rescisão futura dependerá do cumprimento dos requisitos legais e contratuais, além de destacar que, tratando-se de beneficiária gestante, impõe-se a manutenção mínima da cobertura até 30 dias após o parto, nos termos do artigo 12, III, “a”, da Lei n. 9.656/1998.
4. Alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação afastada. A ré não comprovou inexistência de plano individual/familiar, conforme expressamente registrado no acórdão embargado.
5. Os embargos evidenciam inconformismo com o resultado do julgamento, não se verificando vício apto a autorizar a modificação ou complementação do decisum.
6. Desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, para fins de prequestionamento, quando a matéria já foi devidamente debatida, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.